Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733722-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, ENGEMASA ENGENHARIA E MATERIAIS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a ordem de arrombamento e o uso de força policial por serem medidas excepcionais e constar informação nos autos de que a exequente, ora agravante, já foi imitida na posse do bem (proc. no 0707112-84.2022.8.07.0018, ID no 136443782). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO